Tribunal: TJES
Processo: 5002134-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA MONIQUE PEREIRA VENTURINI e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AFASTAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 13130927) opostos em face do acórdão (ID nº 13004982) proferido por esta Turma Recursal, que não conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte embargante.

2. A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que a decisão colegiada não teria se atentado à manifestação que informava sobre a perda do objeto, o que resultou na condenação em custas e honorários.

3. De início, cumpre registrar que os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/2015: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Tal entendimento é reiterado pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação conferida pelo CPC/2015.

4. O pleito não merece acolhimento. Inexiste no acórdão recorrido vício a ser sanado por meio de embargos declaratórios. A perda superveniente do objeto do recurso, conforme informado no ID nº 12859022, ocorreu apenas após a publicação dos autos em pauta de julgamento, estando ausente, ainda, manifestação acerca do despacho que determinava a comprovação da AJG ou o recolhimento das custas (ID nº 10485865). A perda do objeto implica em desistência tácita, não sendo possível afastar a condenação em custas e honorários, pelos seguintes fundamentos: (1) ausência de previsão legal nesse sentido; (2) ausência de comprovação da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; e (3) já ter havido movimentação do Poder Judiciário para análise do recurso, bem como manifestação da parte requerida.

5. Diante do exposto,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

6. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)